Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-70.2025.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000137-70.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO LUCAS MENDONCA MELO - CPF: 614.477.393-29 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), ARISTOTELES SOARES CHAGAS - CPF: 617.165.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSELY AMERICO DOS SANTOS - CPF: 093.093.754-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAETANO JULIANI - CPF: 957.781.011-04 (VÍTIMA), ELIANE APARECIDA FARRAPO - CPF: 990.666.701-00 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO AMERICO DOS SANTOS - CPF: 144.497.994-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FUNDAMENTADA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REAJUSTE DAS PENAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e receptação, fixando pena total de 10 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 88 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime de receptação, revisão da dosimetria, reconhecimento de atenuantes e fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e receptação; (ii) se é cabível a desclassificação do delito de receptação para o crime de apropriação de coisa achada; (iii) se houve
bis in idem
na valoração do concurso de pessoas na dosimetria da pena; (iv) se devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (v) se a detração penal justifica a imposição de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir

3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais, os autos de apreensão, os laudos periciais e os reconhecimentos realizados, demonstram de forma harmônica a materialidade e autoria dos crimes de roubo e receptação, não havendo dúvida razoável a amparar a absolvição.

4. Inviável a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada, pois a posse de veículo com registro de roubo, sinais identificadores adulterados e acionado por ligação direta evidencia o dolo exigido no tipo penal de receptação.

5. A valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
quando outra causa de aumento (emprego de arma de fogo) é utilizada na terceira fase.

6. A confissão espontânea não se caracteriza quando o acusado nega a autoria dos crimes e tenta transferir a responsabilidade a terceiros, como no caso.

7. Comprovado que o réu tinha 18 anos na data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, que é objetiva e independe de valoração subjetiva.

8. A manutenção do regime inicial fechado se justifica diante da existência de circunstância judicial negativa e da pena definitiva superior a 8 anos, sendo incabível sua modificação com base na detração, que deve ser apreciada na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação criminal pode ser mantida quando a autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas por provas harmônicas e coerentes, especialmente quando corroboradas por testemunhos, laudos e reconhecimento pessoal, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
. 2. A desclassificação do crime de receptação para o delito de apropriação de coisa achada exige demonstração clara de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem, o que não se verifica quando o objeto apreendido apresenta sinais de adulteração e estava na posse do apelante. 3. A utilização do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria é legítima quando há outras causas de aumento de pena a serem aplicadas na terceira fase, afastando-se o
bis in idem
. 4. A confissão espontânea, como causa de redução de pena, depende do reconhecimento voluntário e inequívoco da prática delitiva por parte do acusado, o que não se caracteriza quando este nega os fatos imputados. 5. É obrigatória a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao réu que, na data dos fatos, contava com menos de 21 anos de idade, sendo suficiente a comprovação documental da data de nascimento. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena superior a 8 anos impedem a fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo havendo prisão provisória anterior, cabendo ao juízo da execução analisar eventual detração penal.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, 29, 65, I e III, "d", 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 180, caput; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 59, 387, § 2º, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.618.483/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/06/2025, DJEN 18/06/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 803.115/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025; STJ, AgRg no RHC 214.127/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24/06/2025, DJEN 30/06/2025; TJMT, N.U 1014100-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Câmaras Criminais Reunidas, j. 13/08/2025, DJE 13/08/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PEDRO LUCAS MENDONÇA MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu

PEDRO LUCAS MENDONÇA MELO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º
1000137-70.2025.8.11.0045
, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inc. II, c/c §2.º-A, inc. I
,
c/c
art. 180,
caput
, do CP
e
art. 244-B do ECA
, sendo-lhe imposta a pena total de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 296121375, o recorrente almeja a
absolvição

dos delitos de
receptação
e
roubo majorado
, em razão da não comprovação da materialidade e da autoria delitivas, destacando a ausência de prova acerca da origem ilícita do bem apreendido em sua posse, ao que alia o pedido de
desclassificação
do delito de
receptação
para o crime de
apropriação de coisa achada
– art. 169, inc. III do CP.

Subsidiariamente, questiona o cálculo da dosimetria da pena, pugnando pelo
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
. Também aponta a suposta ocorrência de
bis in idem
com a valoração do concurso de pessoas na primeira e na terceira fases, e ainda alega ser desproporcional o incremento operado sobre a pena basilar. Por fim, almeja a "detração" a que alude o art. 387, §2º, do CPP, a fim de ser-lhe imposto o
regime inicial semiaberto
.

Nas contrarrazões ministeriais vistas do ID 300417887, o
Parquet
almeja o parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, sinaliza no parecer de ID 304335363 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso
, nos mesmos moldes das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
(ID 289407399)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
PEDRO LUCAS MENDONÇA MELO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

PEDRO LUCAS MENDONÇA MELO
foi inicialmente
denunciado
pela prática dos delitos de
roubo majorado
,
corrupção de menor
,
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo
,
porque, no dia 01 de janeiro de 2025, por volta das 21h20min, na residência situada na Rua Américo Vespúcio, nº 1446, Bairro Parque das Araras, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com consciência e vontade, atuando em concurso de pessoas com o adolescente corrompido
Paulo Sergio Américo dos Santos
, mediante violência e grave ameaça exercida com restrição da liberdade das vítimas
,
subtraiu coisa alheia móvel – um aparelho celular – do ofendido
Caetano Juliani
.

Consta ainda que, em tempos anteriores até o dia 01/01/2025, com consciência e vontade, o ora recorrente adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
,
consistente na

motocicleta Honda CG FAN, placa QBQ3836, de cor vermelha, o qual tinha seus sinais identificadores adulterados.

A denúncia relata que o ora apelante e o adolescente corrompido adentraram na residência do casal
Caetano Juliani
e
Eliane Aparecida Farrapo
e, em posse de uma arma de fogo e um simulacro, renderam os referidos moradores e começaram a questioná-los sobre o paradeiro de seu filho
Vinicius Caetano Juliano
. Ato contínuo, mantendo o casal com a liberdade restrita, passaram a vasculhar a residência.

Ao perceberem que
Vinícius
não estava no local, efetuaram uma ligação de vídeo com várias pessoas não identificadas e receberam a ordem para sair do local. Antes disso, porém, o recorrente
PEDRO LUCAS
e seu comparsa subtraíram 01 (um) aparelho celular Motorola de propriedade da vítima
Caetano Juliani
.

Nesse ínterim, a polícia foi acionada e durante a abordagem foi verificado que a dupla estava na posse do revólver calibre .38, de um simulacro de pistola, de 02 (duas) balaclavas e do aparelho celular subtraído; bem como constataram a motocicleta utilizada se tratava de produto de furto/roubo e estava ligada via
“ligação direta”

(sic).

Regularmente processada a ação penal, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante
condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, corrupção de menores e receptação
, de modo que foi afastada a majorante da restrição da liberdade das vítimas e houve absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pedido de absolvição em relação aos delitos de roubo e receptação
, secundado pela desclassificação do crime de receptação para apropriação de coisa achada
:

Como primeiro estandarte recursal, a i. defesa pretende a
absolvição do recorrente em relação a ambos os delitos
, por entender que não estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, contexto a ensejar a absolvição por inexistência de provas quanto ao elemento subjetivo do crime de receptação ou, ao menos, por insuficiência de provas. Com esses mesmos argumentos postula a
desclassificação
do crime de receptação para o delito de apropriação de coisa achada tipificado no art. 169, inc. III do CP
.

T
odavia,
tais pleitos não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade
delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a partir do boletim de ocorrência, auto de apreensão, dos termos de reconhecimento de objeto e de pessoas, dos laudos periciais de eficiência e identificação veicular, do auto de avaliação indireta, do relatório de investigação, bem como pelos depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria delitiva
, é certo que o apelante
PEDRO LUCAS
permaneceu silente na fase policial (ID 289407073), e, em juízo
negou a autoria a ele atribuída, alegando ter apenas acompanhado o adolescente
Paulo Sergio Américo dos Santos

para realizar uma cobrança e a motocicleta pertencia a este e desconhecia sua origem.

Ainda assim, o recorrente confirmou que estavam armados e utilizando balaclavas. Relatou que reconheceu a vítima
Caetano
no local, pois é pai de seu amigo
Vinicius,
motivo pelo qual logo pediu ao adolescente para que fossem embora sem subtrair qualquer objeto, mas, ao tentarem evadir do local, foram abordados pelos policiais militares.

A despeito da versão apresentada pela defesa com fulcro na narrativa apresentada pelo recorrente, cumpre destacar o acerto dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, máxime porque subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolver o apelante na autoria criminosa do roubo majorado e na receptação da motocicleta apreendida.

Isso se diz, notadamente a partir dos depoimentos das vítimas
Eliane Aparecida Farrapo
e
Caetano Juliani
(ID 289407390)
que narraram de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, reconhecendo o apelante como um dos autores do crime de roubo, inclusive com base em
características físicas específicas (tatuagens faciais semelhantes a lágrimas próximas aos olhos), destacando ainda o tom da voz e a arma utilizada por cada um dos agentes, em consonância com os artefatos apreendidos (ID 289407068 ao ID 289407070)
.

Em linhas gerais, ambas as vítimas relataram tanto em juízo quando na fase policial que foram surpreendidas por dois indivíduos, armados e encapuzados, os quais renderam
Eliane
na área externa da residência e, em seguida, também
Caetano
, conduzindo ambos para dentro da casa. Os agentes mantiveram o casal sob constante ameaça com armas apontadas enquanto reviravam os cômodos. Durante a ação, além de questionarem sobre o paradeiro do filho do casal, Vinícius, a dupla realizou uma ligação de vídeo com pessoas não identificadas e, ao saírem, subtraíram um aparelho celular Motorola de propriedade de
Caetano
.

Corroborando tais declarações, os policiais militares
Victor Hugo Lopes
e
Aristóteles Soares Chagas
(ID 289407390),
que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, confirmaram que, ao chegarem ao local indicado, visualizaram dois suspeitos tentando embarcar em uma motocicleta. Na abordagem, foram encontrados com eles um revólver calibre .38, um simulacro de arma de fogo, balaclavas e
o celular subtraído da vítima
Caetano,
tal como listado no Auto de Apreensão de ID 289407057.

Constataram, ainda, que a motocicleta utilizada estava com registro de furto/roubo, funcionava por ligação direta e apresentava sinais de adulteração, o que é reiterado com a conclusão do laudo pericial de identificação veicular no sentido de que:

“Após a realização dos exames acima relatados, conclui-se tratar do veículo de placa
QBQ3836
de Sorriso – MT, que está cadastrado com ocorrência de
ROUBO/FURTO,
conforme exposto no corpo do laudo.

O veículo periciado tentava se passar por outro veículo, sendo considerado como
dublê
do veículo de placa
RRO5H87
.” (sic)
ID 289407388 - Pág. 6.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelos reconhecimentos realizados por ambas as vítimas, confirmados em juízo, alinhadas às declarações dos respectivos agentes públicos que diligenciaram no feito, ouvidos sob o crivo do contraditório, apontando o apelante
PEDRO LUCAS
como um dos protagonistas dos ilícitos patrimoniais apurados.

Por oportuno, cumpre atentar-se
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020.

Soma-se ainda a credibilidade e idoneidade dos relatos judiciais
feitos
mediante compromisso legal
dos agentes públicos que diligenciaram na fase inquisitiva,
igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

Isso porque, mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer dos ofendidos ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o recorrente no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras dos ofendidos ou testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Em tempo, tampouco vigora a pretensa
desclassificação
do crime de receptação para apropriação de coisa achada
, pois, além de inexistir contexto que minimamente justifique tal ficção, já que nem a narrativa apresentada pelo recorrente circunstancia o suposto encontro de
“coisa alheia perdida”;
em contrapartida, a
posse e utilização da motocicleta que constava como produto de furto/roubo, com chassi demonstrando tentativa de adulteração, placa diversa da original e funcionando por ligação direta
, é suficiente para caracterizar o dolo de receptação, cabendo ao apelante demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não fez.

Importante consignar que, em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente, tal como as descritas alhures.

Dessa forma, tem-se por comprovada satisfatoriamente a conduta delitiva imputada ao recorrente, uma vez que
estão demonstradas as elementares típicas do delito de receptação
em sua modalidade dolosa, pois as provas existentes no processo e as circunstâncias do fato, aliadas às incoerências nos relatos do acusado, deixam estreme de dúvidas que ele
possuía conhecimento da origem espúria do bem
,

não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, muito menos desclassificação para tipo penal subsidiário
.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da readequação da
sanção basilar:

Subsidiariamente, o apelante sustenta a inviabilidade da valoração negativa das
circunstâncias do crime
em decorrência do concurso de pessoas, visto que se trata de circunstância prevista e utilizada como causa especial de aumento de pena em relação ao crime de roubo, o que configuraria
bis in idem
.

Contudo, tal alegação
não prospera
.

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado singular reconheceu em desfavor do apelante somente as
circunstâncias do crime
, resultando na fixação da pena-base em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em relação ao delito de
roubo majorado
e
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
para o crime de
receptação
.

Na ocasião, em relação ao
crime de roubo
, o juiz sentenciante destacou que
"o réu praticou o crime patrimonial na companhia do adolescente Paulo Sérgio Américo dos Santos, ficando bem demarcado o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), o que aliado ao fato que teriam invadido a residência a procura do filho das vítimas, mostra-se que a circunstância do crime merece negativação"
.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, muito embora o concurso de agentes configure causa de aumento da pena do delito de roubo, a incidir, em regra, na terceira fase, no caso dos autos,

a leitura da r. sentença revela que juízo
a quo
ponderou: “
havendo 02 causas de aumento de pena no presente ato ilícito, mostra-se pertinente utilizar uma delas (concurso de pessoas) na primeira fase dosimétrica como circunstância judicial” –
ID 289407390 - Pág. 5.

Dessarte, além de ter sido despendida fundamentação idônea para a negativa das
circunstâncias do crime
para ambos os delitos, a providência adotada pelo d. juízo
a quo
na dosimetria correlata ao roubo é harmônica à orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a
migração de

causas de aumentos excedentes para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base
, notadamente quando a reprimenda não foi exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena,
ex vi STJ - AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025
.

Nesse sentido, destaca-se o
Enunciado n. 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:
"A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis."
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017).

Portanto, devidamente justificada a valoração das
circunstâncias do crime
, inexiste duplo apenamento pelo mesmo fator, enquanto está autorizado o afastamento da pena basilar do mínimo legal.

Ademais, quanto à irresignação defensiva relativa à exasperação da pena basilar, a leitura das razões recursais revela que o pleito foi apresentado de
modo genérico e sem indicar a

respectiva causa de pedir que fundamentasse tal pretensão
.

Ocorre que, além de tal prática flertar com violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual exige-se do recorrente o apontamento dos pontos específicos da decisão que pretende ver revistos, evitando alegações genéricas; ao fim e ao cabo, não vislumbro teratologia ou ilegalidade que justifique a autuação desta instancia recursal.

Além do mais, ciente da discricionaridade que regula a atuação do sentenciante na individualização da pena, a leitura da r. sentença demonstra que o d. magistrado
a quo
se filiou à doutrina e a jurisprudência e, ao valorar a negativação das
circunstâncias do crime
, se valeu do critério reputado ideal de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio entre a pena mínima e a máxima em abstrato.

Em tempo, é cediço que os parâmetros reputados como ideais pelas Cortes Superiores
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena, devidamente atendidas no caso concreto.
Seguindo essa linha de raciocínio:

“[...] 2. Em relação à exasperação da pena-base, embora a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
. [...] 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) – destaquei.

Por sinal,
este é o entendimento uniformizado desta Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, concluo que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

3.

Da atenuante da confissão espontânea:

A i. defesa também almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) em relação ao
crime de receptação
.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o apelante não confessou a prática do crime de receptação, já que permaneceu silente perante a autoridade policial e em juízo limitou-se a tentar se eximir da responsabilidade penal, alegando que a motocicleta pertencia ao adolescente que o havia convidado para supostamente realizar uma cobrança.

Por sinal, em seu interrogatório, ao ser questionado especificamente sobre o tema, o recorrente disse não saber que o bem era de origem ilícita, tampouco que funcionava por ligação direta (ID 289407390).

Dessarte, maiores digressões são desnecessárias quando não há falar nem mesmo em pretensa confissão extrajudicial, muito menos que o fora de modo parcial ou qualificado; logo, não prospera a aplicação da referida atenuante.

4.

Da atenuante da menoridade relativa:

Por sua vez, e sem mais delongas, o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal,
merece acolhimento
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a menoridade relativa – idade inferior a 21 anos na data do fato – configura circunstância atenuante objetiva, devendo ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo juízo. E conforme documentação indicada no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 289407073), o apelante nasceu em 03/03/2006 e os fatos ocorreram em 01/01/2025, ou seja, contava com apenas
18 (dezoito) anos de idade
na época dos fatos, fazendo
jus
à referida atenuante.

Nesse sentido:

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atenuante de menoridade relativa possui caráter objetivo, devendo ser aplicada mediante a simples comprovação da idade do réu ao tempo do crime
. 4. O reconhecimento da atenuante é obrigatório, não se exigindo análise de maturidade ou desenvolvimento psíquico, bastando a prova documental contemporânea.
5. Demonstrada a idade inferior a 21 anos, impõe-se a readequação da reprimenda, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Revisão criminal julgada procedente.
TESE DE JULGAMENTO: "1. É obrigatória a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à data do fato, contava com menos de 21 anos. 2. O redimensionamento da pena é medida de rigor, independentemente de valoração subjetiva do julgador, bastando a comprovação cronológica da idade
." [...]” (
TJMT – N.U 1014100-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025) – destaquei.

Assim,
deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
, com a consequente redução das penas na segunda fase da dosimetria na proporção de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena intermediária do
crime de roubo
ao
quantum
de
04 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
e do
crime de receptação
para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
.

Esclareço que a atenuante não surte efeito prático em relação ao delito de
corrupção de menores
uma vez que o d. juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e estabeleceu a sanção no mínimo legal, de modo que é vedado sua imposição a quem de tal patamar, em atenção ao óbice da Súmula 231 do STJ.

Por consequência, na terceira fase dosimétrica, mantenho a incidência da causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços), de modo que a pena definitiva para o crime de
roubo majorado

é estabelecida em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, além do pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

E, inexistindo causa de aumento ou de diminuição da pena em relação ao
delito de receptação
a pena é encontrada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Devidamente reconhecido o concurso material entre os crimes imputados ao recorrente, realizo a soma daquelas penas estabelecidas em relação aos
crimes de roubo –
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
45 (quarenta e cinco) dias-multa
; de
receptação

– 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
e de
corrupção de menores
– 01 (um) ano de reclusão,
resultando na pena FINAL de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão e o pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

5.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, a i. defesa vindica a
fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, tomando como argumento o fato do recorrente estar segregado desde 02/01/2025, em tópico descrito como
“Da detração penal”
.

Quanto à detração (art. 42 do CP), não se pode confundi-la com as disposições do art. 387, §2.º do CPP, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir os requisitos para eventual desconto do tempo de prisão provisória e consequente redimensionamento da pena cumprida.

Destarte, o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico que o ora imposto – haja vista
subsistir em seu desfavor a valoração de um dos vetores judiciais e ter sido condenado à pena superior a 08 (oito) anos de reclusão
; será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

"[...] III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte entende que a existência de circunstâncias judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar.
5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
"A fixação do regime fechado é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável, não configurando constrangimento ilegal, mesmo após detração penal
". [...]”
(STJ – AgRg no RHC n. 214.127/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Sob esses fundamentos é que se mantém o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO LUCAS MENDONÇA MELO
, apenas para reconhecer em seu benefício a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reajustando-se-lhe a pena
final e total para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, mais o pagamento de
72 (setenta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantidos o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º
1000137-70.2025.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025